Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Em essência, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Verificando que o v. acórdão embargado foi omisso quanto à verba honorária recursal, devem ser acolhidos os embargos a fim de integrar o julgado e aplicar a majoração dos referidos encargos de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de declaração providos.